Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000325-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: WASHINGTON MARIA PERES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Washington Maria Peres, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos no. 82-41.2020.811.0004, código 324885.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e 329, do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).
Aduz que, passados mais de 07 (sete) dias de encarceramento, o paciente ainda não efetuou o pagamento da fiança, tampouco constituiu advogado, permanecendo segregado por não conseguir pagar a fiança arbitrada.
Assevera que “a decisão foi proferida À MÍNGUA DE QUALQUER ELEMENTO ACERCA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTUADO ALÉM DO QUE CONSTOU DA QUALIFICAÇÃO NO INTERROGATÓRIO, ocasião em que declarou ser PEDREIRO AUTÔNOMO, COM RENDA DE R$ 400,00 (quatrocentos Reais)”.
Assim, ante a natureza do delito, primariedade do paciente, bem como a precariedade da sua situação econômica, deve ser isento do valor da fiança, com imediata expedição de alvará de soltura, ou, fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que ele seja colocado em liberdade, com isenção do pagamento da fiança e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Como sumariado, pretende o impetrante a concessão ao paciente da liberdade provisória sem fiança, exonerando-o do quantum imposto pelo juízo a quo no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por entender ilegal e desproporcional à situação financeira do beneficiário.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Verifica-se que no dia 04/01/2020, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva. Todavia, durante a audiência de custódia, realizada no dia 07/01/2020, após manifestação da defesa requerendo a revogação da prisão preventiva, bem como manifestação ministerial, requerendo a concessão da liberdade provisória, mediante condições, o magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória com fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais) – ID. 29619454-Pag. 32.
Pois bem.
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, deve ser fixada em quantum dentro dos limites de proporcionalidade e de razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade do indivíduo.
Dispõe o art. 325, § 1o, incisos I a II, do CPP:
“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II – reduzido até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes”.
Por seu turno, o art. 350 do mesmo Codex dispõe:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso”.
Na hipótese em tela, consoante se vê do termo de interrogatório (Id. 29607488), o paciente declarou estar desempregado e não perceber renda, de modo que se revela desproporcional a fixação de fiança no montante estabelecido pelo magistrado.
Todavia, também declarou o paciente que a arma lhe pertence, tendo pago por ela a quantia de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), de modo que, se teve condições financeiras para comprar uma arma, deve ter condições de pagar por um valor menor a título de fiança.
Assim, entendo que o mais prudente seja reduzir o quantum da fiança arbitrada para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
Ante o exposto, indefiro a ordem postulada em caráter liminar, mas, de ofício, reduzo o valor da fiança para R$ 900,00 (novecentos reais).
Comunique-se o MM. Juiz de Direito de primeiro grau, com a requisição das informações de estilo.
Após, abra-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator